Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM UTI. RECUSA. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Dupla apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a parte ré a autorizar o tratamento de saúde com internação hospitalar de emergência e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00. 1.1. No recurso, a ré pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos sustentando que a negativa do tratamento encontra respaldo contratual e legal, em razão do período de carência. Ao final, postula a redução do valor da indenização. 1.2. A autora, em seu recurso, pede a majoração do valor dos danos morais para R$ 10.000,00.
2. No caso, restou incontroverso que, depois de 2 (dois) meses da contratação, a autora buscou atendimento hospitalar em rede credenciada tendo o relatório médico indicado a necessidade e urgência do tratamento com internação diante do risco de vida da paciente, tendo relatado acometimento pulmonar estimado em 25% a 50% com possível caso de pneumonia por Covid-19. 2.1. Neste contexto, a legislação impõe a cobertura obrigatória da operadora de saúde quando já decorrido as primeiras 24h da contratação, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, sendo indevida a negativa do plano de saúde em custear o tratamento com fundamento no prazo de carência relativo ao período inicial de 180 (cento e oitenta meses). 2.2. Precedente: “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1122995/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2017). 2.3. Ademais, desde que “sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções” descabido pretender impedir a garantia ou restringir a cobertura para as 12 (doze) primeiras horas de internação em caso de atendimento de urgência ou emergência, nos termos da Súmula n° 302 do STJ.
3. Diante das peculiaridades do presente caso, considerando a gravidade do quadro de saúde da requerente, registrado em atendimento pelo médico assistente com risco de vida, ressalta evidente a extrapolação do dissabor/aborrecimento/irritação, atingindo a esfera dos direitos da personalidade a recusa injustificada na cobertura na ocasião de extrema necessidade. 3.1. Precedente: “A hipótese foi além do mero transtorno e aborrecimento, uma vez que, o autor foi privado do necessário tratamento de saúde em razão da recusa do plano e precisou ajuizar ação, o que lhe causou sofrimento, angústia e dor, além lhe ferir as legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar”. (07276484120208070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 29/6/2021)
4. A fixação do valor da indenização por danos morais possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 4.1. Em que pese a alegação da parte autora, apontando o valor do débito hospitalar exigido (R$ 74.027,61), bem assim a evolução a óbito da paciente, tais circunstâncias não podem constituir motivo para majoração dos danos morais, haja vista que a internação hospitalar necessária fora obtida antes mesmo do deferimento da liminar e o falecimento da parte não teve como causa a recusa da autorização da internação, mas a própria condição clínica do paciente. 4.2. Neste particular, vislumbra-se razoável e proporcional o valor fixado pela sentença em R$ 7.000,00, a título de danos morais, conforme vem sendo arbitrado por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes. 4.3. Precedente: “A negativa de internação da segurada caracteriza-se como conduta abusiva, a prevalecer o dever indenizatório a título de danos morais. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo patamar mostra-se adequado, com apoio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida, com vistas a inibir que a conduta ilícita seja recorrente pela operadora de Plano de Saúde”. (07054050520228070011, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 7/12/2023.)
5. Quando os recursos das duas partes são improvidos, não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC. Destarte, “muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem." (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
6. Recursos improvidos.